Tribunal: TJDFT
Processo: 0720664-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os embargados para se manifestarem sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, terça-feira, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1501